Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700114-53.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAJLA CRISTINA SILVA RECORRIDO: MARIA ROSANE MARQUES BARROS, JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA SILVA DECISÃO O recurso interposto não foi acompanhado de preparo, assim como não existe pedido de gratuidade de justiça. A Lei no 9.099/95, no art. 42, §1o, dispõe expressamente que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Em reforço, o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Além disso, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Ou seja, não se aplica o art. 1.007 do CPC à sistemática dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face da deserção, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida, estes fixados em 10% do valor da condenação, diante da apresentação de contrarrazões, bem como com fundamento no Enunciado 122 do FONAJE. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator